Tribunal: TCU
Processo: 016.845/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6625/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.845/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ieza Teixeira Coutinho (XXX.040.527-XX); Leila Gomes Chagas (XXX.815.597-XX); Luciana Thomaz Nakad Daltro (XXX.439.577-XX); Marlucia Ribeiro Giofre (XXX.026.387-XX); Myriam do Rosario de Mello e Alvim (XXX.093.487-XX); Rosemary Gomes Chagas (XXX.823.507-XX); Yvonne Taulois do Rosario (XXX.052.737-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.